Tribunal: STF
Processo: RE 103933
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART.408, PAR.1., DO CPP, REGRA NÃO PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO. SÚMULAS 282 E 356. DISSÍDIO PRETORIANO,QUE NÃO SE TEM COMO DEMONSTRADO, REFERIDOS OS PARADIGMAS, APENAS,POR SUAS EMENTAS. SÚMULA 291 E ART. 322, DO
RISTF. DECISÃO QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAIS RELATIVAS AO COMPORTAMENTO DA RE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.